Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de reclamação criminal ajuizada por ISABELLA LIMA DE SOUSA BRILHANTE, contra a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, nos autos da Ação Penal no 0000309-37.2019.8.07.0017, pela qual indeferiu a recusa da reclamante em testemunhar, sob o argumento de que é companheira de um dos réus (ID no 22994156). Em seu arrazoado (ID no 22994126), a d. defesa da Reclamante noticia ser a mesma companheira do réu, tendo o direito, com base na afectio maritalis”, de se recusar a depor na sessão plenária marcada para o dia 11/02/2021. Aduz que os artigos 206 e 208 do CPP prevêem a possibilidade da recusa, não sendo obrigada, portanto, a testemunhar nos autos em que seu companheiro é réu. Juntou documentos pertinentes à questão em comento. Brevemente relatados. Passo a decidir. Revelam os presentes autos que após a propositura da presente reclamação, houve a realização da Sessão de julgamento no Plenário do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, conforme se extrai de pesquisa processual na 1a instância. Nos termos do conteúdo constante da Ata da referida Sessão (ID no 83557392 – autos no 0000309-37.2019.8.07.0017), constata-se que as partes dispensaram o testemunho da ora reclamante (fl. 2), o que foi homologado pelo d. Juiz a quo. Diante de tal cenário, resta patente a perda superveniente do interesse em relação à presente reclamação, na medida em que o testemunho da reclamante foi expressamente dispensado e a dispensa homologada pelo d. Juiz do conhecimento, ao passo que o pedido ora examinado seria “(...) para reformar a decisão atacada e corolariamente deferir o pedido de recusa testemunhal da reclamante Isabella Lima de Sousa Brilhante”. Ante o exposto, sem mais delongas, NÃO ADMITO A PRESENTE RECLAMAÇÃO porquanto prejudicada pela perda superveniente do interesse processual, nos termos do Regimento Interno do egrégio TJDFT, art. 89, incisos III e XII e, em consequência, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.